Tribunal: TJPA
Processo: 0801684-96.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801684-96.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: LILIANE PERREIRA GUIMARAES, JOSE ERIVANDISON PEREIRA CORDEIRO, EURIVALDO MARTINS DE CARVALHO (VULGO TOTÔ), INVASORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INSTRUMENTO Nº 0801684-96.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: OCUPANTES DA FAZENDA RETIRO DO ZEQUINHA - ACAMPAMENTO PLANALTO DA SERRA DOURADA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DO ID. Num. 3067378

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
OCUPANTES DA FAZENDA RETIRO DO ZEQUINHA - ACAMPAMENTO PLANALTO DA SERRA DOURADA,
em face da decisão monocrática do ID. 3010878 que deu provimento do recurso de Agravo de Instrumento.

VALE S/A interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão interlocutória que declinou da competência para a Vara Agrária da Comarca de Marabá, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canaã dos Carajás-Pa
(NUM. 1465883, PÁG.01),
nos autos da Impugnação ao Valor da Causa nº 0079452-53.2015.814.0136
apenso a Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar, ajuizada pela Agravante contra os ocupantes da

FAZENDA RETIRO DO ZEQUINHA.

Em suas razões ponderou ser legítima possuidora da referida fazenda localizada na área destinada ao Projeto Níquel Vermelho, e que os agravados invadiram de forma violenta e clandestina o imóvel, imóvel este, como dito, vinculado as atividades de mineração. A situação é absurda e prejudica a atividade empresarial da empresa, considerada de interesse nacional e utilidade pública causando notórios prejuízos para a empresa.

Alega que a Vara Agrária de Marabá é totalmente incompetente para apreciar e julgaras ações de reintegração de posse de imóvel não rural, já que vinculado à atividade de mineração de níquel (Níquel do Vermelho – Vale S.A.), pelo que o não processamento da causa perante a Vara Cível viola o devido processo legal, o direito de defesa e o princípio do juiz competente.

Sustenta que diante da possibilidade de a decisão agravada acarretar grave lesão ou prejuízo de difícil reparação à Agravante, imprescindível o conhecimento do recurso, bem como que lhe seja concedido efeito suspensivo para suspender todos os efeitos da decisão agravada, reestabelecendo a decisão liminar de reintegração de posse.

Ao final pugnou pelo provimento do recurso para confirmar a competência da Vara Cível de Canaã dos Carajás, pela ausência de conflito agrário.

Proferi a decisão monocrática (ID. 1616517), com ementa lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO EM DUPLICIDADE. PRÍNCIPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

Inconformada a VALE S/A interpôs o Agravo Interno no Id. 1716769, aduzindo
que a decisão agravada merece reforma, pois equivocada.

Esclarece que o presente recurso de Agravo de Instrumento (0801684-96.2019.8.14.0000) foi interposto contra decisão proferida no processo de n. 0079452-53.2015.814.0136. Enquanto o mencionado Agravo de Instrumento na decisão (n. 0801681-44.2019.8.14.0000) foi interposto contra decisão proferida no processo de n. 0068450-86.2015.8.14.0136.

Aduz que não foram interpostos dois recursos contra a mesma decisão, tratando-se de decisões distintas, em processos de números distintos. Diante disso, requer o provimento do presente recurso para que seja conhecido e provido o agravo de instrumento interposto.

No mérito, afirma que a decisão a quo que declinou competência para a vara agraria de Marabá não deve prosperar, pois é entendimento pacificado do tribunal quanto a competência da vara comum para dirimir a questão.

Aduz que o imóvel é voltado à atividade minerária que o descaracteriza como imóvel rural, afastando a competência da vara agrária.

Por fim, requer a retratação da decisão agravada. Caso superada a fase de retratação pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento.

Em sede de contrarrazões (Num. 1797992) o agravado alega que a decisão não merece reforma, pois configurada a duplicidade recursal.

Assevera que o Agravo de Instrumento de nº0801681-44.2019.8140000, citado pela Nobre Desembargadora, fora interposto em face de uma decisão proferida na Ação de Exceção de Incompetência, já o presente Agravo de Instrumento relaciona-se a decisão proferida nos autos da ação de Impugnação ao Valor da Causa. Aduz que resta claro que houve duplicidade Recursal.

Afirma que o agravante é litigante de má fé, pois a jurisprudência deste Tribunal já se encontra consolidada quanto a competência da vara agrária de Marabá para julgamento das ações possessórias interpostas pela Agravante.

Defende tratar-se de imóvel rural e alega também não possui amparo legal a arguição da Agravante no sentido de que áreas destinadas à exploração mineral não podem ser objeto de posse agrária. Requer a manutenção da decisão agravada.

Proferi a decisão monocrática (ID. 1616517), com ementa lavrada nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO TORNADA SEM EFEITO. CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVEJO POSICIONAMENTO A FIM DE COADUNAR COM O ENTENDIMENTO DOS DEMAIS DESEMBARGADORES DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJEPA. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM PARA DIRIMIR O CONFLITO. ÁREA DESTINADA A MINERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Inconformados os
OCUPANTES DA FAZENDA RETIRO DO ZEQUINHA - ACAMPAMENTO PLANALTO DA SERRA DOURADA
interpuseram o Agravo Interno no Id. 3061485, defendendo a reforma do julgado, porque esta relatora em outros processos semelhantes, já havia se posicionado pela competência da vara agrária e que o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0001563-09.2016.814.0000 não é suficiente para modificar o entendimento deste Tribunal.

Defendem que embora as decisões terem sido proferidas em processos distintos, mas a matéria jurídica debatida e o fundamento usado para reconhecer a competência da Vara Agrária são idênticos, pelo que deve ser aplicado o entendimento dos Agravos de Instrumento n º 0019747-47.2015.814.0000; 000115785.20168140000 e 000117946.20168140000, que manteve a competência da vara agrária.

Prosseguem aduzindo que imóvel é rural não somente por sua localização, mas também por sua destinação.

Alegam que a Empresa apresenta informações falsas quanto à destinação minerária do imóvel, visto que não possui autorização para desempenhar tais atividades, portanto, não é possível que desenvolva qualquer atividade vinculada a exploração mineral.

Dizem que é absurda a afirmação de que o Juízo Cível de Canaã é competente para processar e julgar a demanda, visto que o imóvel mantem sua destinação rural mesmo após aquisição do imóvel pela Agravada.

Arguiu que a Fazenda Retiro do Zequinha foi adquirida pela empresa VALE, está localizada na Zona Rural do Município de Canaã do Carajás, localizada na VS 40, no interior do PROJETO DE ASSENTAMENTO CARAJÁS II, criado pelo INCRA (GETAT à época) ainda durante a década de 1980, trata-se, portanto, de TERRAS PÚBLICAS arrecadadas e matriculadas em nome da União..

Dizem mais que a Vale S.A não está explorando a área e nem cumprindo a função social da propriedade.

Pedem a concessão da justiça gratuita e o provimento do recurso para desconstituir a decisão recorrida.

A VALE S.A apresenta contrarrazões no ID. 3187322 apontando que após o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0032449-05.2015.814.0136, várias foram as decisões alinhando ao entendimento fixado pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Privado, não havendo motivo na alegação de que a decisão de primeiro grau seja mantida.

Prossegue rebatando as teses recursais e pedindo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro os benefícios da justiça gratuita, com base na Súmula n. 6, do TJPA.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

De início, anoto que NÃO assiste razão a parte recorrente.

Primeiramente, deve ser esclarecido que a decisão que se originou o presente recurso é a decisão do juízo a quo que declinou a competência da Vara Comum para a Vara Agrária de Marabá,

foi interposto em face de decisão proferida nos autos de origem da Impugnação ao Valor da Causa nº 0079452-53.2015.814.0136.

Digo mais, o Agravo de Instrumento nº 0801681-44.2019.8.14.0000 mencionado na decisão agravada, foi interposto em face de decisão proferida nos autos de origem de Exceção de Incompetência nº 0068450-86.2015.814.0136.

Assim,
resta clarividente que não houve duplicidade recursal, pois foram protocolizados recursos de agravo de instrumento em feitos distintos, embora conexos
.

Assim, não há que se falar em duplicidade recursal.

MÉRITO DO AGRAVO INTERNO

Como relatado, a Decisão Monocrática agravada deu provimento ao recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que declinou da competência para processar e julgar a ação na origem para Vara agrária.

Ressalte-se que, anteriormente prevalecia no âmbito desta 1ª Turma de Direito Privado do TJEPA que as ações possessórias cujo objeto fosse área de exploração minerária atrairiam a competência da vara agrária.

Todavia, houve mudança no entendimento desta 1ª Turma de Direito Privado quanto ao tema, motivo pelo qual não merece provimento o presente agravo interno.

Assim, mantenho o posicionamento adotado pela 1ª Turma de Direito Privado em 08.04.2019, ocasião em que fui voto vencido, no processo nº 00015630920168140000, o qual definiu a competência da vara cível para julgar a ação.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2019.01389088-60, 202.606, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-08, Publicado em Não Informado(a).

De fato, a Constituição do Estado do Pará, promulgada em 05/10/1989, em seu art. 167, §1º, alínea “b”, assim preconizava:

Art. 167. O Tribunal de Justiça designará juízes de entrância especial com exclusiva competência para questões agrárias e minerárias

§ 1°. A lei de organização judiciária definirá a competência dos juízes referidos neste artigo que, ressalvada a competência privativa da Justiça Federal, poderá abranger os processos relativos:

b) ao meio ambiente e à política agrícola, agrária, fundiária e minerária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual nº 14/1993, em seu art. 3º, alínea “b”, assim dispõe:

Art. 3º - Aos juízes agrários, minerários e ambientais, além da competência geral, para os juízes de Direito, ressalvada a privativa da Justiça Federal, compete processar e julgar as causas relativas:

b) ao meio ambiente e à política agrícola, agrária, fundiária, minerária e ambiental; (grifei).

Todavia, nos termos da Emenda Constitucional nº 30, de 20/04/2005, o caput do art. 167 e a alínea “b” de seu parágrafo primeiro, ambos da Constituição Estadual, tiveram a sua redação modificada, passando a dispor da seguinte maneira:

Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

§ 1º. Omissis.

b) à política agrícola, agrária e fundiária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;

Assim, a referida emenda constitucional extirpou dos referidos dispositivos qualquer menção ao termo minerário. Todavia, ainda permanece inalterada as disposições da Lei Complementar Estadual nº 14/1993. Sobre isto, confira-se o seguinte julgado da antiga Câmara Cíveis Reunidas deste E. Tribunal, onde restou assentada a ocorrência de derrogação da referida lei:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA AGRÁRIA E VARA DE CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇO DE PESQUISA. DIREITO MINERÁRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL nº 30/2005. EXCLUSO DAS CAUSAS RELATIVAS AO CÓDIGO DE MINERAÇO DA COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS. DERROGAÇO DA LEI COMPLEMENTAR nº 14/1993. COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS ESTABELECIDA NA RESOLUÇO nº 018/2005-GP. AÇÔES QUE ENVOLVAM LITÍGIOS COLETIVOS PELA POSSE E PROPRIEDADE DA TERRA EM ÁREA RURAL. MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS REFOGE À COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. COMPETÊNCIA REMANESCENTE DA VARA CÍVEL COMUM DO LOCAL ONDE SE ENCONTRA A ÁREA QUE SE PRETENDE EXPLORAR PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECISO UNÂNIME. (TJPA - Acórdo nº 169076, Relatora Desª MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, publicado no DJe em 14/12/2016)

Com efeito, a referida Lei Complementar Estadual, atualmente, não se presta para fins de atribuir às Varas Agrárias a competência para julgar questões atinentes a política minerária.

Ademais, o art. 1º, caput e parágrafo único da Resolução nº 018/2005-GP, assim dispõem:

Art. 1º - As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo único. Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do Presidente do tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do Juiz, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processando sem efeito suspensivo.

Finalizando, transcrevo a ementa do Agravo de Instrumento 0806158-13.2019.8.14.0000, recentemente julgado por este colegiado em 31/01/2022:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM PARA DIRIMIR O CONFLITO. ENTENDIMENTO DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJEPA. - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, e nego PROVIMENTO para declarar competente a Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás para julgar para processar e julgar a demanda de origem, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/06/2022